Tribunal: TJMT
Processo: 0002837-48.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002837-48.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BHERING - CPF: 759.697.938-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), RICHARD CHARLES GONCALVES BHERING - CPF: 293.919.438-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ITALO DA SILVA BHERING (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO VITOR DA SILVA BHERING (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUSELIA DUARTE DA SILVA - CPF: 432.154.751-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA BHERING - CPF: 040.104.471-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS BHERING (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –INDEFERIMENTO DE LICENÇA MÉDICA – SERVIDOR DEMITIDO APÓS RESPONDER PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ATO QUE DEVERIA SER MOTIVO DE INSURGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DA LICENÇA SAÚDE QUE ANTECEDEU O PAD POR NÃO SE ENCONTRAR O SERVIDOR NA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato que causou maior dano ao Apelante foi a instauração do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na sua demissão.

A insurgência deveria ter se voltado contra possível ilegalidade na condução do PAD, principalmente pela alegação de que o servidor não se encontrava em pleno gozo de suas faculdades psíquicas.

Impossível se faz anular o ato administrativo que indeferiu a concessão da prorrogação da licença médica quer seja por não aparentar ilegalidade, quer seja pelo fato de que o servidor foi demitido posteriormente e a concessão da referida licença pressupõe que ele esteja na ativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Antonio Carlos Bhering contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo c/c indenização por danos morais e materiais.

Alega que, de acordo com os documentos acostados aos autos o Apelante não foi submetido a perícia médica formada por uma junta de profissionais especializados em psiquiatria, o que seria necessário na situação em que ele se encontrava.

Assevera que os médicos que atuam em área diversa da psiquiatria jamais poderiam atestar a capacidade laboral do recorrente.

Sustenta que, o atestado médico fornecido pelo médico responsável por seu acompanhamento psiquiátrico deveria ser suficiente para concessão do benefício do auxílio-doença, uma vez que sofria de condição que o tornava incapaz para o exercício de suas atividades habituais.

Pontua que, durante o processo administrativo disciplinar o Apelante informou suas condições de saúde e que não possuía condições de retornar às suas atividades, ocasião em que deveriam ter encaminhado ele para tratamento.

Afirma que, não ficou dúvida de que à época o ato administrativo que indeferiu a concessão de auxílio-doença deveria ser anulado tendo em vista que foi subsidiado por perícia médica realizada por profissionais não especialistas em psiquiatria.

Requer ao final, o provimento do apelo para que sejam acolhidos seus pedidos.

O Apelado apresenta contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, que seja desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos Antonio Carlos Bhering ajuizou ação anulatória de ato administrativo c/c indenização por danos morais e materiais em face da Prefeitura de Barra do Garças/MT, sob o fundamento que era funcionário público municipal concursado desde janeiro de 2007 e que no ano de 2012 solicitou licença médica em razão de se encontrar com depressão.

Narra que, em razão da piora de seu estado físico e mental, requereu nova licença-médica, desta feita pelo prazo de 60 (sessenta) dias, o que foi deferido pela Prefeitura Municipal.

Vencido o prazo da licença, em janeiro de 2013, lhe foi concedida outra licença, uma vez que não havia se recuperado.

No mês de março de 2013, ao realizar outra consulta médica, foi constatado que necessitava de mais um período de afastamento de suas funções e, para sua surpresa, ao ser submetido à comissão médica da Prefeitura seu pedido foi indeferido.

Sustenta a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de licença médica, com o consequente acatamento do pedido de auxílio-doença.

Requereu ainda, a condenação da Prefeitura de Barra do Garças em danos morais e materiais no importe de R$108.228,00 (cento e oito mil, duzentos e vinte e oito reais).

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeira instância julgou improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

São esses os fatos postos à apreciação.

Do escorço fático processual é possível extrair que o Apelante Antonio Carlos Bhering, hoje representado nos autos por seu espólio, teve seu pedido de prorrogação da licença-saúde indeferido pela comissão médica do Instituto de Previdência do Município de Barra do Garças/MT, motivo pelo qual deveria retornar às suas atividades habituais em 9.3.2013.

Verifica-se ainda que o Apelante não retornou ao trabalho, motivo pelo qual em 9/8/2013 foi instaurado por meio da Portaria n. 9.481 Processo Administrativo Disciplinar-PAD para apurar a inassiduidade e possível abandono de cargo.

O Recorrente, ao final do PAD foi demitido em razão do abandono de cargo.

Assim, de acordo com os autos, o ato que causou maior dano ao Apelante foi o PAD que culminou na sua demissão.

Se ele não estava em pleno gozo de suas faculdades psíquicas, todas as faltas seriam justificáveis, não configurando o abandono de emprego.

De modo que, o Apelante deveria ter se insurgido com possível ilegalidade na condução do Processo Administrativo Disciplinar, principalmente pelo fato de que ele alega que não estava acometido de depressão severa.

No entanto, possível ilegalidade na instauração do PAD ou na sua condução não é objeto dos autos, motivo pelo qual, impossível declarar a ilegalidade do indeferimento da licença médica, ato antecedente.

Porém, apenas a título de argumento passo a analisar questão posta no recurso no tocante ao indeferimento do “auxílio-doença”

Pois bem. O Estatuto do Servidor Público do Município de Barra do Garças (Lei Complementar n. 03 de 04 de dezembro de 1991), a respeito da licença médica dispõe:

Art. 81 – Conceder-se-á ao servidor, licença;

I- Licença para tratamento de saúde;

(...)

Art. 83- Será concedida licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

(...)

Art. 85 – Findo o prazo de licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.

Parágrafo único – Não sendo homologada a licença médica, o servidor será obrigado a reassumir o exercício do cargo sendo consideradas faltas justificadas, os dias que deixou de comparecer ao serviço por esse motivo.

Art. 86. O atestado médico e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença de que sofra o servidor, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente ou de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, específica em lei.

Parágrafo único – A perícia médica será feita obrigatoriamente por uma junta composta de três médicos.

Conforme se observa, o servidor foi submetido a junta médica que indeferiu o pedido de prorrogação,
solicitando a presença física do paciente com atestado de especialista
(ID n. 10529486)

E, pelo que consta do processo o Apelante deixou de comparecer a junta médica e, também não apresentou novo atestado médico, conforme solicitado.

Nessa seara, não há como imputar ilegalidade ao ato que indeferiu a licença médica, uma vez que realizada de acordo com o disposto na lei que regula a matéria.

De igual modo, os argumentos no sentido de que a junta médica não era composta por especialistas na área de psiquiatria, não devem prevalecer, pois inexiste tal obrigatoriedade no Estatuto daquele município.

Aliás, seria humanamente impossível que a junta médica de um município fosse formada por um especialista, de cada ramo da medicina, para que pudesse analisar os inúmeros pedidos com os mais diversos tipos de enfermidade.

Nessa linha de pensamento, impossível se faz anular o ato administrativo quer seja por não aparentar ilegalidade, quer seja pelo fato de que o servidor foi demitido posteriormente e a concessão da licença pressupõe que ele esteja na ativa.

Por fim, cumpre consignar que o “auxílio-doença” é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente, ou seja, sequer tem previsão de ser pago a servidor público.

Nessa esteira, por qualquer ângulo que se analise a questão, razão na assiste ao Apelante, motivo pelo qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020